Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723231-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE RICARDO BIANCO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo “ativo”, interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no bojo do processo n. 0741188-25.2021.8.07.0001, indeferiu os pedidos deduzidos pelo ora agravante, nos seguintes termos (ID 234595940, na origem): SERASAJUD À vista da tese 1026 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1807180/PR, defiro o pedido formulado pelo autor para que se proceda à inclusão dos dados do executado nos cadastros de inadimplentes via Serasajud. SISBAJUD e RENAJUD Indefiro a reiteração das pesquisas SisbaJud e RenaJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde a última pesquisa realizada ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. Neste sentido, colaciono julgados do egrégio STJ: “2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) “1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não ‘(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada’. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade.” (AgInt no REsp n. 1.807.798/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 11/9/2019.) “2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. 3. Na hipótese, contudo, o acórdão recorrido consignou: ‘Extrai-se dos autos que o COREN/RN move ação de execução fiscal contra Johanara Cipriano do Nascimento, na qual o último pedido de consulta ao sistema BACENJUD foi realizado em 25/09/2017. Em razão do lapso temporal transcorrido, superior a um ano, o exequente, ora agravante, acredita que a situação financeira do devedor possa ter sido alterada, o que justifica o pedido de nova consulta. Conquanto a utilização da penhora via BACENJUD atenda com presteza à finalidade de satisfação do crédito do on-line exequente, por representar um meio célere e eficaz de penhora, propiciando que a constrição recaia sobre dinheiro - o primeiro na ordem de preferência dos bens a serem penhorados - entende-se que tal medida não pode ser realizada por diversas e sucessivas vezes. O entendimento deste Órgão Julgador é o de que só é possível requestar nova solicitação do sistema BACENJUD se o exequente lograr êxito em demonstrar ao menos indícios de modificação econômica do executado. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova tentativa de penhora on-line. A ausência da demonstração da modificação da situação econômica do executado faz presumir que a nova tentativa de constrição não terá sucesso. Ademais, não pode ser determinada consulta sobre eventual saldo hipotético em contas do ad eternum devedor. Precedente: (...) Assim, diante da inexistência de fato novo que indique a modificação da situação econômica do executado, não há como deferir o pedido de nova tentativa penhora via BACENJUD on-line’ (fls. 49-50, e-STJ). 4. O Tribunal a quo, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que a renovação da medida não traria utilidade prática, porquanto não ficou comprovada a mudança na situação patrimonial da parte executada”. (AgInt no REsp n. 1.909.060/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 5/4/2021.) INFOJUD A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. Da certidão prevista no art. 517 do CPC Indefiro pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do art. 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável apenas aos títulos judiciais. Os títulos extrajudiciais podem ser protestados, na forma do art. 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto. Da penhora de recebíveis de cartões de crédito Trata-se de pedido formulado pela parte exequente pugnando pela penhora de percentual (30%) dos valores recebíveis de cartões de crédito de titularidade da parte executada. Compulsando os autos, verifica-se que a parte executada é pessoa física e não há qualquer indício de que exerça atividade empresarial ou profissional autônoma de forma a justificar a existência de um fluxo financeiro significativo oriundo de operações de cartão de crédito que possa, de fato, garantir a satisfação do crédito em execução. A medida, portanto, se mostra inócua e excessivamente onerosa em sua operacionalização frente à manifesta ausência de um substrato econômico proveniente de vendas por cartão que a justifique. Diante disso, indefiro o pleito autoral. À Secretaria: Promova a inclusão do devedor no sistema SERASAJUD. Feito, retornem os autos à suspensão (ID 164443100 – 07/07/2023). Nas razões recursais (ID 71908741), a parte agravante relata que, diante do insucesso das tentativas de localização de bens penhoráveis do executado, requereu a reiteração das pesquisas via SisbaJud e Renajud, a consulta ao sistema InfoJud, a penhora de recebíveis de cartões de crédito e a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Afirma que tais pedidos foram indeferidos, sob fundamentos que, segundo o agravante, não se coadunam com a jurisprudência atual e com os elementos constantes nos autos. Alega que a decisão que anteriormente deferiu o acesso aos sistemas SisbaJud, Renajud e InfoJud data de 4 de novembro de 2021, e que, transcorrido mais de um ano desde então, justifica-se nova tentativa, especialmente diante da ineficácia dos meios ordinários. Sustenta que a reiteração dessas diligências é medida razoável, proporcional e pouco onerosa, sendo necessária para garantir a efetividade da execução e a satisfação do crédito público. Quanto à consulta ao InfoJud, argumenta que a medida não representa quebra indevida de sigilo, mas sim instrumento legítimo de cooperação institucional com a Receita Federal, previsto no ordenamento jurídico como medida subsidiária e eficaz, especialmente diante das diligências frustradas de localização de bens. No tocante à utilização da CNIB, defende que a medida é de natureza assecuratória e compatível com a fase de execução, sobretudo quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis e diante da inércia do devedor em indicar bens à penhora, em descumprimento ao dever processual previsto no artigo 774, inciso V, do Código de Processo Civil. Em relação à penhora de recebíveis de cartões de crédito, o agravante sustenta que a medida é legítima e encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a equipara à penhora sobre faturamento, desde que frustrados os meios ordinários de constrição. Ressalta que a penhora incide sobre fluxo financeiro futuro e pode ser limitada a percentual fixo, como os 30% requeridos, preservando a subsistência do executado. Indica as operadoras e instituições de pagamento para cumprimento da ordem judicial. Fundamenta a legalidade das medidas executivas atípicas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5941. Cita precedentes do STJ que estabelecem os requisitos para adoção dessas medidas, os quais, segundo afirma, estão todos presentes no caso concreto: exaurimento dos meios executivos ordinários, proporcionalidade da providência requerida e fundamentação adequada do pedido. Diante disso, requer, em sede de tutela provisória, a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam imediatamente deferidas: a reiteração das ordens de pesquisa via SisbaJud e Renajud; a expedição de ordem de consulta ao sistema InfoJud; a penhora de 30% dos recebíveis de cartões de crédito junto às operadoras indicadas; e a utilização da CNIB para indisponibilidade de bens. No mérito, postula o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão agravada, deferindo-se as medidas executivas requeridas. Ausente o preparo, diante da isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida no processo de execução, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo "ativo" pretendido pela parte agravante. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha defendido o cabimento das medidas executivas atípicas, a parte agravante nada demonstrou acerca da existência do risco (grave e concreto) que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida ou a concessão da tutela antecipada. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Não comprovada a urgência, não há justificativa para que não se aguarde o julgamento meritório do agravo. Portanto, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (Art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do Art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. CARLOS MARTINS Relator